Tribunal: STF
Processo: RE 1537012
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidor Público. “Abono de engenheiro”. Decreto Estadual nº 14.547/92. Aposentadoria. Exclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido fundamentou-se em legislação estadual e analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo pela incorporação da vantagem pecuniária denominada “abono de engenheiro” à remuneração do servidor.



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.